Tribunal: STM
Processo: 7001009-79.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESAS. CRIME MILITAR. ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE CIVIL. ART. 242, § 2º, INCISOS I, II E IV, C/C OS ARTS. 30, II, E 53, TODOS DO CPM. PRELIMINARES DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPPM A PROCESSO CUJA INSTRUÇÃO JÁ INICIARA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL EM TEMPO DE PAZ. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS. COMPLEMENTAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DECISÃO UNÂNIME. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelações interpostas por militares e civil condenados pela prática de roubo qualificado, em sua forma tentada e em coautoria, em concurso de agentes, consistente na invasão de Tiro de Guerra e na tentativa de subtração de armamento pertencente ao Exército Brasileiro, com emprego de arma de fogo e rendição de atiradores em serviço. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se devem ser reconhecidas nulidades processuais em razão da ausência de resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP), da alegada incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil em tempo de paz, da suposta ilicitude de provas derivadas de interrogatório em flagrante e da utilização de elementos inquisitoriais; e (ii) saber se a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, de modo a justificar a condenação e a dosimetria fixada na sentença. 3. O colegiado entendeu que não há nulidade a ser reconhecida, tendo em vista que a decisão do STF sobre a aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP possui modulação temporal, não atingindo processos cuja instrução já se iniciara. Reconheceu-se a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar civil em tempo de paz quando a conduta atinge diretamente o patrimônio e a ordem administrativa militar (art. 124 da CF e art. 9º, III, “a”, do CPM). Afastou-se a alegação de prova ilícita por derivação, constatando que o direito ao silêncio foi assegurado e que os elementos colhidos na fase inquisitorial podem ser utilizados quando corroborados por provas produzidas em juízo. Rejeitou-se, ainda, a tese de omissão de análise das defesas, porquanto a sentença foi devidamente fundamentada. No mérito, restaram demonstradas a materialidade e a autoria dos réus, com base em confissões, provas testemunhais e circunstâncias fáticas. A dosimetria da pena foi considerada proporcional e adequada à gravidade da conduta, especialmente pela tentativa de subtração de armamento militar com emprego de violência e de grave ameaça. 4. Preliminares suscitadas pela defesa rejeitadas por unanimidade. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Mantida, na íntegra, a sentença condenatória. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001009-79.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PABLO RICARDO NEVES FERREIRA
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE SCHMOLLER DE SOUZA (OAB RO7887)
APELANTE: ALEXANDRO ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS DE APELAÇÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES, SUSCITADAS PELA DEFESA, DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM
TEMPO DE PAZ, DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 396 E 396-A DO CPP, DA PROVA ILÍCITA POR
DERIVAÇÃO, DA UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE
INVESTIGATIVA PARA FIM DE CONDENAÇÃO E DA OMISSÃO DA ANÁLISE
DE TODA A TESE DEFENSIVA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, MANTENDO,
INTEGRALMENTE, A SENTENÇA DA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA
JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM, QUE CONDENOU
ALEXANDRO ALVES DA SILVA, DANILO JÚNIOR NAZARÉ SANTOS E PABLO
RICARDO NEVES FERREIRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001009-79.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: PABLO RICARDO NEVES FERREIRA
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE SCHMOLLER DE SOUZA (OAB RO7887)
APELANTE: ALEXANDRO ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES. DEFESAS. CRIME MILITAR. ROUBO QUALIFICADO.
TENTATIVA. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE CIVIL.
ART. 242, § 2º, INCISOS I, II E IV, C/C OS ARTS. 30, II, E 53, TODOS DO
CPM. PRELIMINARES DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DOS
ARTS. 396 E 396-A DO CPPM A PROCESSO CUJA INSTRUÇÃO JÁ
INICIARA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIL EM TEMPO DE PAZ. PROVA ILÍCITA.
INEXISTÊNCIA.
ELEMENTOS
INQUISITORIAIS.
COMPLEMENTAÇÃO.
PROVAS
PRODUZIDAS
EM
JUÍZO.
LEGITIMIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
REJEIÇÃO
DAS
PRELIMINARES.
DECISÃO
UNÂNIME.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. GRAVIDADE DA
CONDUTA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Apelações interpostas por militares e civil condenados pela prática de roubo
qualificado, em sua forma tentada e em coautoria, em concurso de agentes,
consistente na invasão de Tiro de Guerra e na tentativa de subtração de
armamento pertencente ao Exército Brasileiro, com emprego de arma de fogo e
rendição de atiradores em serviço.
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se devem ser reconhecidas
nulidades processuais em razão da ausência de resposta à acusação (arts. 396 e
396-A do CPP), da alegada incompetência da Justiça Militar da União para
julgar civil em tempo de paz, da suposta ilicitude de provas derivadas de
interrogatório em flagrante e da utilização de elementos inquisitoriais; e (ii)
saber se a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, de modo a
justificar a condenação e a dosimetria fixada na sentença.
3. O colegiado entendeu que não há nulidade a ser reconhecida, tendo em vista
que a decisão do STF sobre a aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP possui
modulação temporal, não atingindo processos cuja instrução já se iniciara.
Reconheceu-se a competência da Justiça Militar da União para processar e
julgar civil em tempo de paz quando a conduta atinge diretamente o patrimônio
e a ordem administrativa militar (art. 124 da CF e art. 9º, III, “a”, do CPM).
Afastou-se a alegação de prova ilícita por derivação, constatando que o direito
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao silêncio foi assegurado e que os elementos colhidos na fase inquisitorial
podem ser utilizados quando corroborados por provas produzidas em juízo.
Rejeitou-se, ainda, a tese de omissão de análise das defesas, porquanto a
sentença foi devidamente fundamentada. No mérito, restaram demonstradas a
materialidade e a autoria dos réus, com base em confissões, provas
testemunhais e circunstâncias fáticas. A dosimetria da pena foi considerada
proporcional e adequada à gravidade da conduta, especialmente pela tentativa
de subtração de armamento militar com emprego de violência e de grave
ameaça.
4. Preliminares suscitadas pela defesa rejeitadas por unanimidade. Recursos de
Apelação conhecidos e desprovidos. Mantida, na íntegra, a sentença
condenatória. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARAES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa, de
incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar civis em tempo de
paz; de violação do devido processo legal por inobservância dos artigos 396 e 396-A do CPP;
da prova ilícita por derivação; da utilização de depoimento colhido na fase investigativa para
fim de condenação e da omissão da análise de toda a tese defensiva. Em seguida, no mérito,
por unanimidade, em negar provimento aos apelos, mantendo, integralmente, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos a sentença da Juíza Federal substituta da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, que condenou ALEXANDRO ALVES DA SILVA, DANILO JÚNIOR
NAZARÉ SANTOS e PABLO RICARDO NEVES FERREIRA.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta por ALEXANDRO ALVES DA SILVA
e PABLO RICARDO NEVES FERREIRA, objetivando a reforma da Sentença da Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, que condenou o primeiro à
pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o segundo à pena de 6 (seis) anos e 9
(nove) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 242, § 2º, incisos I, II e
IV, c/c o art. 30, inciso II, na forma do artigo 53, todos do Código Penal Militar, fixando o
regime prisional inicial semiaberto para todos os réus, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea
“b”, do Código Penal Brasileiro, sem direito ao benefício do sursis e com o direito de
apelarem em liberdade.
Narra a Denúncia (APM, Evento 1, Doc. 1), in verbis:
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Segundo restou apurado, em Abril/2019, o então Atirador NEVES adquiriu, na cidade de
Vilhena/RO, 50 gramas de cocaína de DANILO, pelo valor de R$ 1.600,00, ficando acertado
que deveria pagar tal valor no prazo de 10 dias. Por não ter ressarcido o montante no prazo
fixado, DANILO passou a cobrar reiteradamente NEVES.
A fim de se ver livre do pagamento em questão, NEVES combinou com DANILO de pagar a
dívida com a facilitação de um roubo das armas do Tiro de Guerra. Para tanto, o então
Atirador NEVES passou a prestar várias informações a respeito da rotina do Tiro de Guerra e
da segurança da reserva do armamento. NEVES, inclusive, tirou fotografias das dependências
da instalação militar e avisou DANILO qual seria o dia de serviço como Guarda e respectivo
quarto de hora, de forma a facilitar a empreitada criminosa.
No dia 12 de maio de 2019, em Vilhena/RO, DANILO se dirigiu à empresa onde ALEXANDRO
trabalhava, pedindo uma carona para Colorado do Oeste/RO, pelo que este concordou. Ao
adentrar no veículo de ALEXANDRO (Grand Siena, cor Prata, placa NCT-6826), DANILO,
portando um revólver calibre 38 e um alicate grande (corta vergalhão). DANILO, então,
convidou ALEXANDRO para "pegar um dinheiro fácil" em Colorado, o que foi imediatamente
compreendido por ALEXANDRO de que "iriam praticar um roubo".
Assim, no dia 13 de maio de 2019, por volta de 00h - quarto de hora do denunciado NEVES -,
ALEXANDRO e DANILO adentraram clandestinamente às dependências do Tiro de Guerra de
Colorado do Oeste/RO com a finalidade de subtrair armamento pertencente ao Exército
Brasileiro.
Primeiramente, os dois denunciados - ambos trajando uma touca ninja - adentraram o Tiro de
Guerra pela cerca lateral e, ao chegar no saguão, simularam a rendição do atirador NEVES.
ALEXANDRO e DANILO - utilizando-se do revólver calibre 38 portado por DANILO -
renderam MENDES, um atirador que também estava cumprindo a função de guarda.
Após, dirigiram-se ao alojamento de residentes, onde renderam BELTRAME. Após, os
ALEXANDRO e DANILO conduziram os três atiradores ao Alojamento da Guarnição de
Serviço, onde renderam os atiradores HIGOR e CARMO. No local, sob ameaça exercida pela
arma de fogo, ordenaram aos 5 atiradores que ficassem deitados no chão e, na oportunidade,
subtraíram 2 telefones celulares de MENDES, um telefone de CARMO e um dos telefones de
HIGOR (este último Atirador conseguiu esconder o seu segundo telefone celular dos
assaltantes).
Sempre exercendo ameaça por meio da arma de fogo, ALEXANDRO e DANILO questionaram
os atiradores sobre a localização da sala de armas e a chave do portão do Tiro de Guerra.
Assim que HIGOR prestou a informação exigida, ALEXANDRO se dirigiu à reserva de
armamento, de onde os atiradores declararam ter ouvido o som dos cadeados da reserva de
armamento sendo cortados e o barulho da abertura da porta. Enquanto isso, DANILO
permaneceu rendendo os atiradores com a arma de fogo.
Assim que ouviram o barulho da porta da reserva se abrindo, ALEXANDRO se dirigiu até o
veículo que estava estacionado na lateral externa do Tiro de Guerra. Sua intenção era abrir o
portão do Tiro de Guerra para facilitar o transporte das armas. Todavia, foi abordado por
policiais militares de uma viatura em serviço, os quais acionaram um toque de sirene para
abordar ALEXANDRO.
Ouvindo a sirene tocada pela viatura, DANILO rapidamente saiu do alojamento para ver o
que estava acontecendo e depois se evadiu do local pela mata, ocasião em que HIGOR se
utilizou do seu segundo telefone celular - cuja existência era ignorada por ALEXANDRO e
DANILO - e imediatamente efetuou uma ligação telefônica ao ST EDUARDO, Chefe de
Instrução do TG, informando-lhe do ocorrido.
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ato contínuo, o ST EDUARDO acionou o 3° Sgt Eliton Altivo de Andrade, policial militar que
executava um patrulhamento em via pública, o qual acionou a central de operações da Polícia
Militar a fim de solicitar reforço. Nessa ocasião, o PM foi informado de que outra patrulha já
havia abordado o veículo de ALEXANDRO nas imediações do Tiro de Guerra.
Após confirmação de todos os dados obtidos até aquele momento, a guarnição militar
interceptou o veículo em questão transitando em alta velocidade pelo Km 13 da BR 435 em
direção a Vilhena/RO.
Por ocasião da busca no interior do veículo, os policias constataram a presença de uma
balaclava preta e a chave do portão de acesso do Tiro de Guerra. Em razão disso,
ALEXANDRO foi conduzido à Delegacia de Polícia de Colorado do Oeste, onde foi
identificado pelos atiradores.
Interrogado em sede policial, ALEXANDRO admitiu a prática do delito, esclarecendo que
praticou o roubo na companhia de DANILO JUNIOR NAZARE SANTOS. Relatou que, no dia
12/05/2019, por volta das 15h, DANILO chegou na empresa onde ALEXANDRO trabalha e
pediu uma carona para o município de Colorado do Oeste. Afirmou que, naquela ocasião,
nada mais foi dito, pois a esposa de DANILO estava presente e que este somente pediu para o
ALEXANDRO buscá-lo na Avenida Melvis Dhones. Ao chegar no local citado, DANILO entrou
no veículo portando uma arma de fogo revólver calibre 38 e um alicate hidráulico (corta
vergalhão). Quando perguntou a DANILO por que portava a arma de fogo, este disse que
iriam a Colorado "pegar um dinheiro fácil", ao que ALEXANDRO entendeu que iriam
praticar um roubo.
(...)
Dessa feita, restou comprovado que, no dia 13 de maio de 2019, por volta das 00h00, os civis
ALEXANDRO ALVES DA SILVA e DANILO JUNIOR NAZARÉ SANTOS, em acordo de
vontades e unidade de desígnios, tentaram subtrair armamento pertencente ao Exército
Brasileiro e situado no Tiro de Guerra de Colorado do Oeste/RO, mediante emprego de
ameaça a quatro atiradores do Tiro de Guerra - sendo que em deles estava atuando em serviço
militar de Guarda.
Restou evidenciado também que o então Atirador PABLO RICARDO NEVES FERREIRA,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de Atirador, concorreu efetiva e
substancialmente para a prática dos delitos acima descritos (art. 53, CPM).”
Em 23/5/2019, a denúncia foi oferecida em desfavor de PABLO RICARDO
NEVES FERREIRA, DANILO JÚNIOR NAZARÉ SANTOS e ALEXANDRO ALVES
DA SILVA (APM, Evento 1, Doc. 1).
Em 27/5/2019, a denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Doc. 2).
Os acusados PABLO RICARDO NEVES FERREIRA e ALEXANDRO ALVES
DA SILVA foram regularmente citados (APM, Evento 15).
O acusado DANILO JÚNIOR NAZARÉ SANTOS foi, inicialmente, declarado
revel (APM, Evento 91).
Em 22/8/2019, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM e
interrogados os acusados PABLO RICARDO NEVES FERREIRA e ALEXANDRO ALVES
DA SILVA (APM, Evento 119).
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes
nada requereram (APM, Evento 119).
Na fase do artigo 428 do CPPM, foram oferecidas as alegações escritas (APM,
Eventos 144, 153, 165 e 168).
Consta nos autos decisão de saneamento que, ao verificar não ter havido
atuação na defesa do réu revel DANILO JÚNIOR NAZARÉ SANTOS, declarou a nulidade
dos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas arroladas pelo MPM (APM, Evento 174).
Após a realização das diligências necessárias, o acusado DANILO JÚNIOR
NAZARÉ SANTOS foi devidamente citado (APM, Evento 373).
O MPM arrolou 4 (quatro) ofendidos e 3 (três) testemunhas, sendo todos
inquiridos (APM, Evento 432).
Na fase do artigo 417, § 2º, do CPPM, os advogados dos réus PABLO e
DANILO não arrolaram testemunhas (APM, Eventos 443 e 444).
Na mesma fase processual, a defesa do acusado ALEXANDRO ALVES DA
SILVA deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (APM, Evento 446).
Os acusados foram interrogados (APM, Evento 460).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada de antecedentes
criminais dos acusados (APM, Eventos 467, 471, 475 e 481, Doc. 2 da APM).
As defesas constituídas deixaram que o prazo transcorresse sem se
manifestarem (APM, Evento 470).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação dos réus como
incursos nas penas do artigo 242, § 2°, incisos I, II e IV, c/c o art. 30, II, na forma do art. 53,
todos do CPM (APM, Evento 486).
Em suas alegações escritas, a defesa de PABLO RICARDO NEVES
FERREIRA requereu a sua absolvição, sob a alegação (APM, Evento 491):
“(...) da ausência de comprovação da AUTORIA. Considere-se também que, NÃO EXISTE
qualquer prova concreta que fundamente a autoria por parte de PABLO. Ainda neste pedido,
necessário REQUER a utilização do princípio do “indúbio pró réu”, vez que, convencendo de
algum indício, o mesmo ainda assim certamente não embasará uma Sentença Condenatória,
por INEXISTÊNCIA DE PROVAS da participação, ação, omissão ou facilitação, sendo
inclusive, em suma, atípicas as alegações da denúncia quando confrontadas com os fatos e
inexistem prova concreta, em relação ao acusado PABLO, tampouco depoimento em
audiência;
b. Na hipótese de não acolher o pedido do item “a”, REQUER a fixação da pena base no
mínimo legal. Não há, no caso em tela, circunstâncias agravantes, majorantes ou quaisquer
qualificadoras que elevem a pena além do mínimo legal, inclusive, sendo o delito na
modalidade tentada;
c. REQUER conceder-lhe o privilégio da atenuante da minoridade penal;
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d. Em face da pena aplicada como acima requerido é perfeitamente possível e cabível o
regime inicial menos gravoso;
e. Finalmente, na remota hipótese de ser condenado, considerando o réu responder o processo
em liberdade, que seja deferido aguardar Recurso em liberdade, até trânsito em julgado,
inclusive, ante a comprovação de residência fixa, emprego e todos os requisitos cumpridos.”
(Grifo do original.)
Na mesma fase, a defesa de ALEXANDRO ALVES DA SILVA requereu (APM,
Evento 501):
“1) A improcedência in totum da acusação, absolvendo o denunciado Alexandro, na forma do
art. 439, alínea b do CPPM, como medida de inteira justiça;
2) Acaso V. Exa. não entenda dessa forma, requer o afastamento das qualificadoras prevista
no §2º, inciso II, do art. 242 do CPM;
3) Aplicação da pena base no mínimo legal, em virtude das circunstâncias favoráveis do art.
69 do CPM;
4) A concessão da gratuidade de justiça, posto que mesmo possuindo emprego fixo, sua renda
é limitada a subsistência da família;
5) Por fim, quanto a tese eventualmente não acolhida, requer a fundamentação expressa da
rejeição, em observância ao inciso IX do art. 93 da CF, de forma a configurar o pré
questionamento da matéria, bem como para viabilizar a utilização dos meios de impugnação
adequados.
6) Em caso de condenação, requer, seja concedido ao Réu o direito de apelar em liberdade,
pois preenchidos os requisitos do artigo 527, do CPPM.”
Em 17/3/2023, o processo foi saneado pelo juízo sentenciante (APM, Evento
517).
Em alegações orais, o MPM e a defesa reiteraram os argumentos constantes de
suas alegações escritas.
Em audiência monocrática constante da Ata nº 16/23, datada de 26/5/2023, a
Dra. PATRÍCIA SILVA GADELHA, Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 12ª CJM,
proferiu a sentença condenatória nos seguintes termos (APM, Evento 535):
“DECIDO julgar procedente a pretensão punitiva para CONDENAR os réus ALEXANDRO
ALVES DA SILVA e DANILO JÚNIOR NAZARÉ SANTOS à pena de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e o réu PABLO RICARDO NEVES FERREIRA à pena de 06
(seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, todos pela prática do crime tipificado no artigo 242,
§ 2°, incisos I, II e IV, c/c o artigo 30, II, na forma do artigo 53, tudo do Código Penal Militar.
É fixado o regime prisional inicial SEMIABERTO para todos os réus, conforme regra do art.
33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro.
Os réus fazem jus ao direito de apelar em liberdade, na forma do artigo 527 do
CPPM.” (Grifo do original.).
Em 14/7/2023, a sentença foi disponibilizada (APM, Evento 538).
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 24/7/2023, a defesa do acusado DANILO JÚNIOR NAZARÉ SANTOS foi
intimada acerca do inteiro teor da sentença, sendo certificado em 1º/8/2023, o trânsito em
julgado para o condenado, em relação à sentença constante no evento 538 (APM, Evento
551).
Em 29/5/2023, as defesas de PABLO RICARDO NEVES FERREIRA e
ALEXANDRO ALVES DA SILVA interpuseram recursos de Apelação, cujas razões foram
apresentadas, respectivamente, em 22/9/2023 e em 27/11/2023 (APM, Eventos 536, 537, 587,
605).
A DPU, assistindo ALEXANDRO ALVES DA SILVA, requer o provimento do
presente Apelo para, in limine, que seja declarada a nulidade absoluta do processo, em
relação a seu assistido, com supedâneo nos seguintes pilares: (I) violação do devido processo
legal; (II) incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz; (III)
ilicitude do contingente probatório coligido; (IV) indevida utilização de depoimento colhido
em fase investigatória. Quanto ao mérito, alude omissão do Juízo na análise de tese
defensiva e a atipicidade material da conduta.
Por sua vez, a defesa constituída de PABLO RICARDO NEVES FERREIRA
requer a absolvição do seu representado sob os seguintes fundamentos: (I) violação ao
princípio constitucional da individualização da pena, argumentando que não foram
observadas as fases de gradação para a definição do seu quantum; (II) ausência de
culpabilidade; (III) ausência de dolo; e (IV) não concorrência do apelante para a infração ou
inexistência de provas da ocorrência do fato.
Em contrarrazões, o MPM rechaça todas as teses defensivas, requerendo a
manutenção da condenação dos apelantes, nos exatos termos da sentença vergastada (Evento
1, CONTRAZAP2 e CONTRAZAP4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifesta-se pelo conhecimento do
recurso, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos Apelos, com a
manutenção integral da Sentença, por seus próprio e jurídicos fundamentos (Evento 9), in
litteris:
“APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 242, § 2º, INCISOS I, II E IV, C/ C O
ART. 30, INCISO II E COM O ART. 53, TODOS DO CPM. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ, ILICITUDE DA PROVA COM INDEVIDA
UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTO COLHIDO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO E OMISSÃO
NA ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATIPICIDADE MATERIAL E
AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CASTRENSE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA.
DESPROVIMENTO DOS APELOS REVISIONAIS. Apelações interpostas pela Defensoria
Pública da União e Advogado constituído, com a arguição de quatro preliminares, todas
improcedentes. A condenação dos Apelantes, pela prática do delito de furto qualificado, em
sua forma tentada e em concurso de agentes lastreou-se em conjunto fático-probatório robusto
e apto a afastar as preliminares suscitadas, assim como a comprovar a autoria e
materialidade delitiva. Precedentes do STM. Dosimetria adequada às condutas perpetradas.
Parecer pelo conhecimento, rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos
Apelos.”
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem
ser conhecidos.
O sentenciado DANILO, devidamente intimado, não recorreu da sentença que
transitou em julgado em 1º/8/2023 (APM, Eventos 538 e 551).
Antes de enfrentar o mérito dos recursos de ALEXANDRO ALVES DA
SILVA e PABLO RICARDO NEVES FERREIRA, cumpre analisar as preliminares
suscitadas.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
RECURSO DE ALEXANDRO ALVES DA SILVA
1. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL/INOBSERVÂNCIA DOS
ARTIGOS 396 E 396-A DO CPP
A combativa DPU sustenta a nulidade decorrente de violação à garantia
processual, oponível a qualquer tempo, afirmando, para tanto, que deixou de ser observada,
pelo juízo sentenciante, a aplicação dos artigos 396 e 396-A do CPP, razão pela qual pugna
pelo acolhimento da presente preliminar “para anular o feito ab initio, inclusive o
recebimento da denúncia, a partir da qual devem ser observadas as etapas dos arts. 396
e 396-A do CPP”:
“Neste feito o Juízo deixou de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP, o que
nulifica o processo, na medida em que suprimidas etapas relevantes tanto na oportunização
de manifestação da defesa como de etapas decisórias.
(...)
Efetivamente o Juízo ao receber a denúncia, não ordenou a citação do acusado para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 396,
do CPP.
Apenas ordenou a citação do réu para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome de seu
advogado(a) e meios de contato (endereço, telefones, e-mail etc.), ou se seriam assistidos
processualmente pela Defensoria Pública da União, não concedendo o direito previsto no art.
396 do CPP.
Nesse sentido, importa destacar que a referida manifestação, nos termos do artigo 396-A, do
CPP, é oportunidade indispensável para que todo e qualquer acusado possa: a) arguir
preliminares; b) oferecer documentos; c) oferecer justificações; d) especificar as provas
pretendidas e; e) arrolar testemunhas e requerer sua intimação, quando necessário.
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme ressaltado, a concessão de prazo para a apresentação de resposta escrita para o
acusado é garantia constitucional prevista no artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, bem como
artigo 8º, itens I e II, letras c e f, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH),
ou Pacto de San José da Costa Rica (decreto nº 678/92), eis que intimamente atrelada aos
princípios da ampla defesa, contraditório e devido Processo n. 7000116-58.2019.712.0012
15/29 processo legal.
(...)
Espera assim seja acolhida a presente preliminar para anular o feito ab initio, inclusive o
recebimento da denúncia, a partir da qual devem ser observadas as etapas dos arts. 396 e
396-A do CPP.” (Grifos nossos.)
Contudo, é importante frisar que, no julgamento do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus (RHC) nº 142.608/S, o Pleno do STF decidiu que, a partir da publicação da
ata de julgamento (19/12/2023), o disposto nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo
Penal comum, no que concerne à oportunidade de apresentar resposta à acusação, fosse
aplicado, aos processos penais militares, cuja instrução não tenha sido iniciada, ressalvada a
hipótese em que a parte tenha requerido, expressamente, a concessão de oportunidade para
apresentação da resposta à acusação no momento oportuno, in verbis:
“EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM,
art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida
aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal
militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação
de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação,
nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que
a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de
resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente
denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar
(corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o
fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados". 2.
A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem
administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos
trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3.
Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas
finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 4.
Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal ao processo penal militar. 5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº
127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do
interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em
detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O escopo de se conferir maior
efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e
da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos
arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo,
ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem
assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência
originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 7. É certo, portanto, que
apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas
ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8. Recurso provido
parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso
concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais
subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao
recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-
A do CPP. 9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da
publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal
seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada
a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para
apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (RHC 142608, Relator(a):
EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
12/12/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024
REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024)
A justificativa para se estender a aplicação dos artigos 396 e 396-A do CPP, no
âmbito da Justiça Militar, seria conferir maior efetividade ao contraditório e à ampla defesa
aos processos em trâmite nesta Justiça especializada, mormente, para possibilitar a absolvição
sumária dos acusados, no caso de se verificarem as hipóteses do art. 397, caput, e incisos do
CPP, a saber:
“Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente.”
Assim, levando-se em conta que, no presente caso, a apresentação das alegações
escritas das defesas de PABLO RICARDO NEVES FERREIRA, ALEXANDRO ALVES DA
SILVA e DANILO JÚNIOR NAZARÉ SANTOS (último ato instrutório das partes), datadas,
respectivamente, de 23/11/2022, 15/12/2022 e 14/2/2023, (APM, Eventos 491, 501 e 514),
remontam a datas anteriores à publicação do acórdão do STF supramencionado, bem como
por não haver, em tais alegações, pedidos expressos de aplicação dos questionados
dispositivos legais, a pretensão não merece acolhimento.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar.
2. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ
A DPU sustenta a absoluta incompetência da JMU para processar e julgar
ALEXANDRO ALVES DA SILVA, devido sua condição de civil, à época do fato, e por não
estar comprovada, nos autos, lesão direta e objetiva à instituição militar ou às suas atribuições
constitucionais.
A DPU alega que o julgamento de seu assistido pela JMU mostrar-se-ia uma
evidente violação do art. 5º, inciso LIII, da Constituição da República e do entendimento da
Corte Interamericana de Direitos Humanos e do próprio Supremo Tribunal Federal (STF),
pugnando pela nulidade dos atos decisórios, inclusive do recebimento da denúncia, com a
devolução dos autos para o juízo competente:
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) tratando-se de crime militar praticado por civil, deve-se atentar para a questão da
competência, se havia a intenção do agente civil em atingir a instituição militar em algumas
de suas FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS. Caso contrário, o crime terá natureza comum,
atraindo a competência da JUSTIÇA COMUM.
É mister frisar que o caráter da Justiça Castrense para julgar civis é excepcional, e deve
restar comprovado que o ato do civil lesou diretamente a instituição e suas atribuições
constitucionais.
Assim, considerando que o denunciado é civil, resta evidente a violação do princípio do juiz
natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da nossa Carta Magna, e também dos dispositivos
supralegais da CADH e a sua respectiva interpretação dada pela Corte IDH, bem como a
dissonância com o entendimento do STF.
Portanto, a Defesa requer seja acolhida a preliminar para anular o feito ab initio,
reconhecendo a incompetência desta Justiça Militar da União para o julgamento do civil
ALEXANDRO ALVES DA SILVA, com o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios,
inclusive o recebimento da denúncia e a sentença, devendo os autos serem encaminhados ao
juízo competente.”
A conduta imputada ao civil ALEXANDRO ALVES DA SILVA, efetivamente,
atenta tanto contra o patrimônio sob a administração militar quanto à ordem administrativa
militar, encontrando perfeita adequação ao tipo penal insculpido no art. 242, § 2º, incisos I, II
e IV, c/c o art. 30, inciso II, e o art. 53, todos do CPM, além de se amoldar à definição de
crime militar, prevista no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do mencionado Códex:
Crimes militares em tempo de paz:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
[...]” (Grifo nosso.)
Mostra-se incontroversa a competência desta JMU para julgar civis que se
envolvam na prática de crimes de furto ou comércio ilegal de armamento das Forças
Armadas, como demonstrado por inúmeros julgados desta Corte e, em especial, no recente
julgado do HC nº 7000196-81.2025.7.00.0000 envolvendo paciente civil, verbo ad verbum:
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE ARMAS.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA DO PARQUET. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
MERA PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA (FURTO ATENUADO OU
RECEPTAÇÃO). ÚNICA QUALIFICADORA. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SANÇÃO
EXACERBADA.
"SURSIS".
CONCESSÃO.
PLEITOS
IMPROCEDENTES.
NÃO
PROVIMENTO. APELO DO MPM. REPRIMENDAS. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. REVISÃO DO CÁLCULO.
ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÕES UNÂNIMES. 1. A competência da JMU
resulta da combinação do texto constitucional (art. 124) com a Lei Penal Militar (art. 9º). A
análise da mesma tese impetrada em sede de HC, o qual foi, preteritamente, julgado perante
o STM e o STF, perfaz coisa julgada material. Preliminar de incompetência da JMU. Não
conhecimento. Decisão unânime. 2. Somente após o advento da Lei nº 13.774/2018, os
acusados civis passaram a ser processados e julgados, monocraticamente, perante o Juiz
Federal da Justiça Militar. Antes da vigência da referida Lei, a mencionada jurisdição
pertencia ao Conselho de Justiça, conforme a LOJMU reinante à época da prática do delito
castrense. Incidência dos Princípios do Juiz Natural e do brocardo "tempus regit actum".
Preliminar de Nulidade calcada no julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça
Militar. Rejeição. Decisão unânime. 3. O superveniente licenciamento do militar das Forças
Armadas não desfigura a natureza castrense do delito outrora praticado, tampouco altera a
competência da JMU, a qual, entre outros fatores, rege-se pela condição do agente na data do
ilícito. Ademais, no delito de furto (art. 240 do CPM), o agente pode ser militar ou civil.
Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade para a APM. Rejeição. Decisão
unânime. 4. Se o magistério punitivo merece reparos, o mister constitucional do MPM não
exaure, perfazendo a sua sucumbência. O gravame requerido (exasperação das penas)
adequa-se ao escopo do Recurso de Apelação. Não se impõe que, desde a Denúncia, o Órgão
Ministerial apresente pedido objetivo (determinado patamar) ou subjetivo (o maior rigor
possível) em relação à fixação da pena. O pleito objetivo ou subjetivo do "Parquet", no
tocante à sanção a ser imposta, não precisa constar em peças precedentes ao julgamento para
que, após a publicação da Sentença considerada branda, a sucumbência reste caracterizada.
O mero atendimento do pleito condenatório não veda a postulação recursal que visa à
imposição de pena mais gravosa. Preliminar de não conhecimento do Recurso do MPM por
falta de sucumbência. Rejeição. Decisão unânime. 5. A configuração do delito de furto
imprescinde da presença dos seus elementos constituintes: a) o objeto/bem enquadrável como
coisa alheia; b) a caracterização da conduta de subtrair, a qual se traduz em retirar, às
escondidas, da posse de outrem (dono/possuidor) ou do âmbito de sua vigilância; e c) a
presença do dolo específico - o "animus furandi", marcado pelo desejo de assenhoramento da
coisa, integrando o elemento subjetivo do tipo penal (art. 240 do CPM). Em nosso
ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da posse, ou da "amotio" ou "aprehensio".
Nela, o furto é consumado quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de
posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período. A circunstância de a
posse ser mansa e pacífica torna-se dispensável para a caracterização do furto. Precedentes
do Tribunal. 6. A confissão de vários agentes, acrescida da pormenorizada descrição das
ações empreendidas, em associação com outros dados, compõem harmônico conjunto de
provas acerca da autoria, da materialidade e da culpabilidade. A perfeita subsunção das
condutas ao tipo penal constante da imputação afasta a tese da desclassificação delitiva. O
liame subjetivo entre os agentes pode ser evidenciado pela conexão de suas ações,
coordenadas por mentores da prática ilícita. As qualificadoras do crime, estando plenamente
comprovadas, devem incidir no sopesar das penas. 7. O crime de furto de armas, perpetrado
por civis e militares em concurso, revela extrema gravidade. A traição dos réus militares
impacta, pois, embora incumbidos e formados mediante recursos públicos para defender o seu
País, fazem exatamente o contrário do que deveriam evitar. As armas disponibilizadas às
Forças Armadas visam à defesa da soberania, à garantia da Lei e da Ordem. Em nenhuma
hipótese, podem ser empregadas contra os seus próprios nacionais, os quais são protegidos
pela ultima ratio do Estado. 8. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o art. 90-A da Lei
n° 9.099, de 1995, tem respaldo constitucional. Igualmente, a concessão do sursis somente
será possível se atendidos os seus requisitos legais. Precedentes do Tribunal. 9. A reprimenda
não pode ir aquém do mínimo legal, sob a influência apenas de circunstâncias atenuantes
(Enunciado nº 231 da Súmula do STJ). Precedentes do Tribunal. 10. Autoria e materialidade
comprovadas. Sentença condenatória mantida. Ajustes pontuais na dosimetria da pena,
restrita a específico réu. Recursos conhecidos. Não provimento dos Apelos defensivos. Parcial
provimento do Recurso do MPM. Decisões unânimes.” (Apelação nº 7000445-
42.2019.7.00.0000, Relator: Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 2/12/2021 e
publicado em 16/12/2021.) (Grifos nossos.)
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 17 DA LEI
10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI e PERICULUM
LIBERTATIS. RENOVAÇÃO DE PEDIDO. CLAÚSULA REBUS SIC STANTIBUS. ART.
259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). MANUTENÇÃO DOS
REQUISITOS DA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO (art. 390 do CPPM). NÃO
CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I – A Decisão que decreta a prisão preventiva é orientada pela cláusula rebus sic stantibus,
segundo a qual poderá o julgador revogá-la se, no curso do processo, verificar a falta de
motivos para a sua subsistência, conforme a dicção do art. 259 do CPPM.
II – O direito ao processo com duração razoável ou célere não implica a equivocada
concepção do direito a um processo precipitado. A condução do feito em prazo razoável é
aquele que não permite espaços para a morosidade estatal e, ao mesmo tempo, preserva as
garantias individuais e os direitos processuais das partes.
III – A aferição da razoabilidade da duração de um processo demanda o exame, dentre outros
critérios, da quantidade de acusados, da gravidade dos delitos imputados, da complexidade
dos fatos e da amplitude do arcabouço probatório.
IV – Diante da pluralidade de Acusados, da complexidade dos fatos, da densidade da prova
produzida e, principalmente, do quão avançada já se encontra a marcha processual até o
momento (fase de saneamento - art. 430 do CPPM), não se vislumbra qualquer indicativo de
letargia do aparato estatal.
V - A extrapolação do prazo de 50 dias da marcha processual, prevista no art. 390 do CPPM,
somente conduzirá à ilegalidade da mencionada prisão em caso de injustificada morosidade
da atuação dos agentes estatais, o que não se constata na hipótese em comento.
VI – Ordem negada. Decisão Unânime.” (Habeas Corpus nº 7000196-81.2025.7.00.0000,
Relator: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em 27/5/2025 e
publicado em 6/6/2025.) (Grifo nosso.)
Ademais, a competência da JMU para processar e julgar civis, pela prática de
crimes militares definidos em lei, encontra esteio constitucional no art. 124 da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO
FALSO, POR TRÊS VEZES (ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o
legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua
organização, funcionamento e competência.
2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar
praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal,
entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra
a ordem administrativa militar”. Precedentes.
3. Conforme decidiu o Pleno desta SUPREMA CORTE, a prática de delito “em âmbito
militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida
compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

especial [art. 9º, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal Militar], ainda que em desfavor de
civil” (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI,
DJe de 12/4/2024).
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AG.REG no Habeas Corpus nº 240.592 DF,
Relator: Ministro Dr. ALEXANDRE DE MORAES, julgada em 27/5/2024 e publicada em
3/6/2024.) (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar.
3. DA PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO
A DPU alega que não teria sido respeitado o direito de não autoincriminação de
ALEXANDRO ALVES DA SILVA, por ocasião da lavratura do flagrante, o que inquinaria de
nulidade, por derivação, as demais provas constantes dos autos. Ao final, pugnou pela
nulidade do processo, ab initio:
“Da leitura do APF - 70001079620197120012, – Evento 1, fls. 6 e 8, constata-se que não
houve o exercício efetivo do direito constitucional de permanecer em silêncio pelo apelante,
o que inquina de nulidade todas as provas colhidas no processo. Isto se deve ao fato, e a
prova testemunhal revela, que não foi realizada quando da sua abordagem e condução a
advertência de Miranda, ainda mais se levando em consideração que o testemunho em sede de
flagrante delito enumera contradições descabidas e violação ao princípio do nemo tenetur se
detegere.
(...)
Requer assim seja reconhecida a ilicitude da prova e as demais, por derivação, e o feito
anulado ab initio, inclusive o despacho de recebimento da denúncia.” (Grifo nosso.)
A tese da defesa não merece acolhimento.
Não procede a afirmação de que “não houve o exercício efetivo do direito
constitucional de permanecer em silêncio”. Diversamente do alegado, consta dos autos que
tanto na fase inquisitória quanto em sede processual, tal garantia foi salvaguardada ao
acusado.
Consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF) a assinatura do civil
ALEXANDRO ALVES DA SILVA na “Nota de Ciência de Direitos e Garantias
Fundamentais”, no que resta consignada a informação ao acusado sobre seus direitos
individuais e constitucionais, dentre os quais o de permanecer em silêncio:
“[...] Em seguida, o Conduzido ALEXANDRO ALVES DA SILVA, já qualificado, sabendo
ler e escrever. Antes de iniciada a qualificação do conduzido, pela Autoridade Policial foram
a ele esclarecidos seus direitos individuais, constitucionais previsto, em especial de: receber
assistência de familiares ou de advogados que indicar; de não ser identificado
criminalmente senão nas hipóteses legais de ter respeitadas suas integridades física e moral,
de manter-se em silêncio e/ou declinar informações que reputar úteis à sua autodefesa; o seu
direito de silêncio, conforme o art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. (Evento 1,
P_FLAGRANTE1, fl. 8).” (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar.
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. DA UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE INVESTIGATIVA
PARA FIM DE CONDENAÇÃO.
A DPU alega que o depoimento do seu assistido, colhido na fase inquisitorial,
teria sido usado, indevidamente, para o fim de condená-lo, a revelia do contraditório e da
ampla defesa. Requerendo, por consequência, a declaração de nulidade do processo por
ofensa aos direitos fundamentais do réu, afirmando que:
“O d. juízo confronta o depoimento colhido em fase investigativa com aquele produzido em
juízo, ressaltando que as informações estão dissociadas e acolhe o que foi supostamente
admitido em sede do APF, vê-se:
(...)
Trata-se de nulidade processual fundada na separação da fase de inquérito da ação penal, em
virtude daquele ser produzido em caráter inquisitivo, afastado do contraditório e ao arrepio
da ampla defesa pelo acusado. A questão é suscitada pois o APF foi utilizado para demonstrar
contradição e/ou controvérsia, imputando suposto desencontro de informações ou inverdades,
o que caracteriza prejuízo à defesa do réu e utilização de prova indevida.
Não obstante a isso, na oportunidade de apresentar Alegações Escritas, o Ministério Público
Militar (MPM) utilizou indevidamente elemento colhido em fase investigativa, nessa
perspectiva, o parquet pretendeu demonstrar a materialidade e autoria dos fatos através da
utilização de depoimento prestado em investigação policial.
(...)
Considerando que é nulo o ato processual que não está em observância ao disposto na lei,
torna-se irregular a instrução processual uma vez que ofende ao dispositivo do artigo 9, do
CPPM, na qual estabelece que o IPM caracteriza-se por ser uma instrução sumária e
provisória. Além disso, este não deve retornar ao processo, tratando-se de um procedimento
preparatório.
No presente caso, a sentença se valeu de depoimento colhido em fase preparatória, na qual
buscou invalidar o interrogatório do acusado e fundamentar suposta autoria sem que fosse
observado que a utilização de elementos do inquérito contaminam o processo. A referência ao
depoimento prestado demonstra claro prejuízo à defesa técnica e à autodefesa, condição sine
qua non ao reconhecimento de qualquer nulidade, vide o disposto no art. 499 do Código de
Processo Penal Militar.
Além disso, o órgão de acusação também se valeu de depoimento colhido em fase
preparatória, na qual, através disso, buscou provar suposta autoria e materialidade. Torna-se
ilegal porque o depoimento colhido em fase inquisitiva não foi ratificado em juízo, sob o crivo
do contraditório, em especial, ao que se refere ao apelante pois não pronunciou as mesmas
alegações, logo, a acusação lançou mão de subterfúgio em flagrante violação ao devido
processo legal.
Mesmo que, em se tratando de nulidade absoluta, seria até desnecessário demonstrar prejuízo,
este é presumível, mas a argumentação acima o faz. Não se perca de vista a argumentação de
que ocorreu nulidade fundada no artigo 500, do Código de Processo Penal Militar que
estabelece:
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
IV — por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) o fato de que qualquer violação a qualquer princípio constitucional a nulidade será
sempre absoluta e o prejuízo estará sempre presente por ter violado a ordem pública. Assim,
espera que seja colhida a presente arguição preliminar ara anular a sentença, com seu retorno
ao juízo de piso, para que nova seja prolatada.” (Grifo nosso.)
Em que pese não ser possível condenação criminal, somente com base em
elementos indiciários constantes de inquéritos ou de APF, mostra-se, absolutamente, legítimo
ao magistrado formar seu juízo de certeza, quanto à existência de materialidade, de autoria do
crime e de culpabilidade do agente, confrontando tais elementos indiciários com outros
elementos de provas, produzidos na fase judicial.
Nesse sentido, merece transcrição, parte do parecer da PGJM, ao referenciar a
ementa do acórdão da Apelação nº 7000612-54.2022.7.00.0000, de relatoria do eminente
Ministro General de Exército ODILSON SAMPAIO BENZI:
“Em seguida, a i. Defesa alega que a “respeitosa sentença utilizou indevidamente elemento
colhido em fase investigativa ao arrepio do contraditório e da ampla defesa, o que contaminou
de morte a marcha processual” (Evento 1 - RAZAPELCRIM1, fls. 24 e 25).
Inicialmente faz-se mister colacionar o entendimento dessa C. Corte Militar acerca da
utilização na sentença de elementos colhidos em fase inquisitória, ad litteram:
APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGAS. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS.
CONFISSÃO. FASE PRÉ-PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO
FARTO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE APRE[1]ENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE.
DESPROVIMENTO
DOS
RECURSOS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Constam in tela os depoimentos de vários militares que estavam de serviço
no dia em que ocorreu o crime, os quais foram taxativos ao informar que os acusados,
reunidos, consumiram drogas em local estratégico dentro da Unidade Militar onde serviam.
Essa Corte vem entendendo que a oitiva do acusado que confessa o delito em inquérito, mas
se arrepende e, posteriormente, nega em Juízo, pode ser utilizada como elemento probatório,
desde que esteja condizente com as demais provas dos autos, exatamente como ocorreu na
vertente quaestio. A materialidade do delito, igualmente, restou comprovada pelo Auto de
Exibição e apresentação da substância, pelo Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo Pericial
Definitivo. Sabe-se que a ausência do Termo de Apreensão não gera nulidade, configurando
mera irregularidade, quando existem outros meios idôneos de provas, como no processo em
tela. Apelos defensivos não providos. Decisão por maioria. (Apelação nº 7000612-
54.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 17/08/2023, data de publicação: 11/09/2023 - grifamos)
Da leitura do r. Decisum ora vergastado, nota-se que a autoria delituosa restou comprovada
pelos depoimentos dos ofendidos em Juízo e do Apelante in casu que confessou sua
participação na empreitada criminosa e relatou como se deu a atuação dos corréus. Da
página 06 a 16 da r. Sentença (Evento 1, SENT5) estão colacionados trechos do interrogatório
do Apelante em fase de instrução processual, dos ofendidos e testemunhas.” (Grifos nossos.)
Tal entendimento é o corroborado pelo Supremo Tribunal Federal (STF):
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO BASEADA EM INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO E
COMPLEMENTADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A controvérsia dos autos não
foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. O que impede o imediato exame da matéria
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância.
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Precedente. 2. O entendimento do STF é no sentido de que “o livre convencimento do juiz
pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que
complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como
quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min.
Luiz Fux). 3. No caso de que se trata, o Juízo de origem, em decisão corroborada pelo
Tribunal estadual, ao condenar o acionante apontou que “a sucessão de provas materiais
produzidas na fase administrativa associada aos depoimentos colhidos perante a autoridade
policial e aqueles que se realizaram sob o crivo do contraditório permitem concluir que os
acusados Gilberto de Oliveira e Jeferson Pereira da Silva praticaram os crimes de roubo”.
4. Agravo regimental desprovido. [...]”.(RHC 170101 AgR Órgão julgador: Primeira Turma
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 04/10/2019 Publicação: 24/10/2019.)
(Grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar.

5.
DA OMISSÃO DA ANÁLISE DE TODA A TESE DEFENSIVA
A DPU pugna pela nulidade da sentença, sob a alegação de que esta não teria
enfrentado diversos argumentos defensivos constantes das alegações escritas (Evento 501), o
que caracterizaria negativa da prestação jurisdicional em sua plenitude:
“(...) logo, ao ser prolatada a sentença, deixou o d. Juízo a quo de apreciar a integralidade
das teses defensivas, caracterizando omissão da sentença e ensejando a nulidade da decisão
condenatória.
Em rigor, a ação penal versa a respeito de suposto roubo, na modalidade tentada, com
qualificadoras de emprego de violência ou ameaça, concurso de agentes, vítima em serviço de
natureza militar. Sendo que, ao que se refere ao então apelante, este teria conduzido um
veículo até a Organização Militar, levando o Sr. Danilo como passageiro, e se retirou do local
momentos depois sem agir ou efetuar qualquer transtorno previsto no núcleo do tipo penal a
ele imputado.
Assim, a defesa técnica do apelante trouxe ao processo a inadequação típica do agente em
face dos delitos imputados ao Sr. Alexandro, de modo que questionou a consumação do crime
e sua modalidade tentada, versou sobre a possibilidade de haver meros atos preparatórios não
puníveis, demonstrou a possível desistência voluntária do apelante e, destaca-se, a
responsabilidade do agente na medida da sua culpabilidade.
Este último argumento resguarda implicações importantes. Além de não haver o confronto na
sentença prolatada, com a devida vênia, não houve a mínima atenção à individualização da
conduta dos agentes na proporção de sua culpabilidade. Houve um julgamento em malote.
Há que se reconhecer a nulidade da sentença quando se constata a omissão na análise das
teses defensivas, vez que tal omissão importa em cerceamento do direito de defesa e ofensa ao
princípio do devido processo legal, que abrange o duplo grau de jurisdição e a
obrigatoriedade da fundamentação de todas as decisões.
As teses defensivas devem ser apreciadas para, então, serem refutadas ou não. A omissão
nesta análise gera nulidade.
Para cumprir os preceitos constitucionais de garantia ao cidadão, o Estado-Juiz deve, sob
pena de cerceamento de defesa, oferecer fundamentos suficientes e explicar a razão de
acolhimento das teses ou não. Desta forma, o enfrentamento possibilita ao acusado o direito
ao duplo grau de jurisdição.
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constitui vício de fundamentação da sentença a falta de manifestação acerca de argumentos
produzidos em sede de alegações defensivas, tornando-a absolutamente nula, já que
impossibilita, em grau de recurso, a apreciação da instância superior aos fundamentos do d.
Juízo a quo.
Desta forma, necessário o reconhecimento da presente preliminar para anular a sentença
(Evento 538), determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para nova decisão.
Portanto, não foi cumprida a prestação jurisdicional em sua plenitude uma vez que a sentença
não abordou a arguição defensiva. Assim, espera que seja colhida a presente arguição
preliminar ara anular a sentença, com seu retorno ao juízo de piso, para que nova seja
prolatada.” (Grifo nosso.)
Em que pese o hercúleo esforço argumentativo da DPU, a sentença, prolatada
pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 12ª CJM, mostra-se adequadamente
motivada e circunstanciada aos fatos, provas, argumentos e às teses invocadas durante a
instrução processual.
Ademais, conforme bem salientado pela PGJM, no exercício do seu livre
convencimento motivado, o magistrado “não está obrigado a refutar a todas as teses
arguidas pela defesa”:
“De igual sorte, não merece acolhida a preliminar de omissão na análise de tese defensiva.
É pacífico na jurisprudência pátria que o juízo não está obrigado a refutar de forma
pormenorizada todas as teses arguidas pela defesa. Devendo sim fundamentar todos os
elementos probatórios e de direito que construíram seu livre convencimento, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIXADA EM
IRDR. CORRELAÇÃO ENTRE A TESE JURÍDICA E O ENFRENTAMENTO DE UM DOS
FUNDAMENTOS DEFENSIVOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS A SEREM SANADOS.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME. Há de se reconhecer ser
absolutamente prescindível o enfrentamento da tese “falta de interesse de agir do MPM”,
mormente em face da evidente correlação entre a tese jurídica fixada no julgamento da
Petição nº 000425-51.2019.7.00.0000 e a matéria apontada nos aclaratórios opostos. Na
espécie, não há falar em omissão, uma vez que o Órgão julgador não se encontra compelido
a manifestar-se acerca de todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que
entender realmente necessários ao deslinde da controvérsia. O processo transcorreu em
observância restrita ao devido processo legal, sem defeitos (ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão e erro) a serem sanados. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão
unânime.” (Embargos de Declaração nº 7000329-02.2020.7.00.0000. Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 13/08/2020,
data de publicação: 09/09/2020.) (Grifo nosso.)
No caso dos autos, da leitura da r. Sentença, verifica-se que foi detidamente fundamentada
as razões para que se chegasse à conclusão de condenação dos réus.”
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar.

DO MÉRITO
RECURSO DE ALEXANDRO ALVES DA SILVA
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A combativa DPU requer a reforma da sentença com a consequente absolvição
de ALEXANDRO ALVES DA SILVA, na forma do art. 439, alínea “a”, “b” ou “e”, do
CPPM; pugnando, em caso de mantida a condenação, pela atenuação da pena, com esteio no
§ 3º do art. 242 do CPM.
Em que pesem os argumentos defensivos, não vislumbro reparos a serem feitos
na sentença recorrida, não havendo dúvidas mínimas quanto à existência da materialidade do
crime de roubo qualificado, na modalidade tentada (art. 242, § 2°, incisos I, II e IV, c/c o art.
30, II, na forma do artigo 53, tudo do CPM), bem como da autoria e da culpabilidade do ora
apelante, que, além de confessar o crime, “relatou como se deu a atuação dos corréus”,
conforme destacado na sentença condenatória (APM, Evento 538):
“(...) Acusado: Olha, eu, nesse dia, até no momento eu não sabia de nada. Eu fui convidado
para levar o Danilo até Colorado, mas no momento eu não sabia de nada. Só foi ficar
sabendo lá na hora que foi dito que era para entrar lá. Mas até no momento eu não sabia de
nada.
JF: Então tu foste dirigindo o carro até a OM. Foi isso? E levando o Danilo contigo?
Acusado: Sim.
(...)
JF: Tá, mas, então, efetivamente entraram na OM, você e o Danilo?
Acusado: Sim.
(...)
JF: Vocês dois estavam vestidos como? Estavam encapuzados? Como é que era? Ou
mostravam o rosto?
Acusado: Na hora chegou lá a gente colocou tinha uns capuzes. Tinha que colocar uns
capuzes.
(...)
MPM: Foi meia-noite? Mas como é que foi isso, o Danilo lhe mostrou a localização? Como é
que foi?
Acusado: Ele me mostrou que a gente fosse até lá e tal, e chegou lá ele pegou e me convidou,
que para entrar lá, tipo assim, que ia ter o ocorrido que teve. Mas aí eu até que não quis, tipo,
me recusar porque nunca participei desses tipos de coisa. Mas eu peguei e fui e entrei com
ele.
MPM: Todo o momento o senhor ficou no carro ou o senhor chegou a entrar para tentar pegar
o armamento?
Acusado: Não, eu cheguei a entrar lá. Eu cheguei a entrar, mas em nenhum momento eu tive
participação no render os militares, essas coisas assim não. Eu entrei. Eu cheguei a entrar.
MPM: Certo. O senhor chegou a entrar. Quando o senhor entrou, o que o senhor fez lá?
Acusado: Quando eu entrei eu fiquei onde pediram para mim voltar que tinha um alicate
para cortar os cadeados.
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
MPM: Entendi. Está ótimo. E depois disso o que aconteceu quando a polícia lhe abordou ali
na estrada?
Acusado: Ela abordou, fez a vistoria, encontrou o capuz ali. Aí disse o fato o que tinha
acontecido. Eu em nenhum momento eu escondi. Eu já falei que tinha a minha participação.
Não reagi em nenhum momento. Não corri deles. Na hora que eles deram o sinal eu já parei.
E levaram lá para o tiro de guerra para o reconhecimento.
(...)
Acusado: Não. Sim. Na hora que eu cheguei, sim, eu até não queria entrar, depois que eu
acabei entrando, sendo convencido e acabei entrando, mas no momento eu não queria entrar.
MPM: Certo. E ele lhe convenceu como? O que que ele falou para o senhor?
Acusado: Ele só pediu para que a gente entrasse, que era rapidinho e a gente ia sair.
MPM: Certo. E lá ele falou que era armamento? Lá dentro já?
Acusado: Pediu para abrir a sala, aí quando tinha a sala aí que era o armamento, que eu subi,
tive conta que era o armamento tinha. Foi onde eu que eu vim para o carro. Estava
arrependido por ter entrado, mas já era tarde também para mim e foi onde eu quis embora.”
(Grifos nossos.)
Da mesma forma, entendo que não houve violação do princípio da
individualização da responsabilidade penal dos denunciados, ao contrário, verifico que o
Juízo sentenciante analisou a conduta de cada um dos envolvidos na prática criminosa,
levando em consideração as imputações do MPM e as alegações defensivas suscitadas.
Nesse sentido, a participação de ALEXANDRO ALVES DA SILVAnão foi
sem importância, não se tratou de uma simples “carona” ao colega DANILO JÚNIOR
NAZARÉ SANTOS ou um despretensioso passeio ao shopping ou ao supermercado. Foi,
isto sim, a prática intencional de conduzir um automóvel até um quartel do Exército, render o
pessoal de serviço e roubar armamento militar, em conluio com os outros 2 (dois)
denunciados, usando um capuz para não ser identificado.
Assim, não há como minimizar a participação de ALEXANDRO ALVES DA
SILVA, ante a comprovação do seu intento criminoso, em conjunto de desígnios com os
demais autores da prática delituosa, razão pela qual não se justifica o acolhimento do pedido
de atenuação da pena imposta, a qual, no entender deste relator, mostrou-se parcimoniosa,
considerando a gravidade da conduta perpetrada pelo apelante.

DO MÉRITO
RECURSO DE PABLO RICARDO NEVES FERREIRA
A defesa de PABLO RICARDO NEVES FERREIRA pugna pela reforma da
sentença e a consequente absolvição do apelante, sob a alegação de que o mesmo não teria
concorrido para a prática do crime, bem como que a condenação não se fundou em provas,
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mas em indícios. Alternativamente, em caso de condenação, requer a fixação da pena no
mínimo legal e a substituição por penas restritivas de direito.
Ao contrário do alegado, a participação, efetiva do apelante, na empreitada
criminosa, mostra-se, robustamente comprovada, pelas provas testemunhais constantes dos
autos, bem como pela própria confissão de PABLO RICARDO NEVES FERREIRA, em
sede de Inquérito Policial Militar, conforme consignado na sentença (APM, Evento 538):
“(...) Que há cerca de trinta o interrogado adquiriu, na cidade de Vilhena, cinquenta gramas
de Cocaína com DANILO JUNIOR NAZARÉ SANTOS, pelo valor de R$ 1.600,00; que o
interrogado deveria pagar o referido valor a Danilo no prazo de dez dias, contudo não
conseguiu; que há cerca de quinze dias Danilo passou a cobrar o interrogado, dizendo que
ou pagava ele, ou o interrogado pagaria com a própria vida; que as cobranças e as ameaças
foram feitas por telefone; que acredita que Danilo tenha visto a foto de perfil do Whatsapp
do interrogado no Tiro de Guerra e passou a perguntar se tinha armas no local; que o
interrogado informou haver alguns mosquetões e pistolas, sendo que Danilo pediu para que
fosse tirado uma foto do local onde as armas ficavam e enviasse para ele, o que foi feito; que
há uma semana Danilo ligou para o interrogado e falou que era para o interrogado estar de
plantão no domingo a noite, 12/05/2019, o que foi feito; que dez minutos antes de Danilo e
Alexandro invadirem o Tiro de Guerra, Danilo ligou para o interrogado informando que
eles praticariam o roubo. (Evento 11, Doc. 05, IPM 107-96.2019) (Grifos nossos.)”.
Ressalta-se que tal confissão, em que pese tenha ocorrido em sede inquisitorial,
foi corroborada pelas demais provas produzidas em juízo, como por exemplo, o depoimento
do então Chefe do Tiro de Guerra, o Subtenente GLEDSON EDUARDO CARVALHO E
SILVA, que afirmou que PABLO RICARDO NEVES FERREIRA teria dito que
participara do crime em razão de dívidas com entorpecentes, conforme consignado na
sentença (APM, Evento 538):
“MPM: O senhor, lógico, é o chefe do tiro de guerra à época também dos fatos, o senhor
conhecia o atirador Neves? (...)
Testemunha: Sim, senhora. O atirador Neves, em particular, eu conhecia há mais de dois anos
porque ele cumpria medida socioeducativa no tiro de guerra quando menor de idade.
MPM: Entendi. O senhor sabe se ele tinha envolvimento com drogas ou, enfim, se essas
medidas socioeducativas se referiam a isso?
Testemunha: Eu nunca busquei exatamente por qual infração, qual conduta imprópria dele
que ele cumpria a medida socioeducativa. Mas existia um histórico na cidade de má conduta
dele. Na oportunidade que ele foi prestar esse serviço militar no tiro de guerra, eu conversei
bastante sobre a conduta dele, o ambiente e ele até se apalavrou comigo que ele ia mudar a
conduta dele.
(...)
MPM: E realmente isso aconteceu? Como que era a conduta dele no tiro de guerra, na época,
em 2019? Não é isso, o ano?
Testemunha: Sim, senhora, 2019. Ele passou a ser um atirador ausente. Ele já estava
chegando inclusive já tinha cumprido o limite de pontos para ser desligado. Ele já ia ser
desligado por medida administrativa, haja vista a ausência recorrente dele. Ele se envolveu,
nesse período como atirador, também uma outra conduta que atentou contra a conduta militar
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em um evento na cidade ele foi autuado pela polícia. Ele foi conduzido com simulacro, com
faca, algo do gênero, que eu tive que ir à delegacia porque ele estava lá sendo, ele foi
conduzido à delegacia pela polícia por estar portando um objeto impróprio.
MPM: Entendi. Ele chegou a ser desligado por excesso de faltas?
Testemunha: Sim, senhora. Foi bem na iminência dos fatos.
MPM: E como é que se deu essa situação que é narrada na denúncia que ele teria facilitado a
invasão mediante informações aos meliantes?
Testemunha: A polícia militar ela nos apoiou o tempo todo e fez um levantamento primário
dessa situação. E no processo administrativo que estava em vias de conclusão por
desligamento dele, ele esteve no tiro de guerra e fez toda essa declaração que consta nos
autos. Ele devia entorpecente e fruto dessa dívida de entorpecente ele teve esse envolvimento
nessa ação.
MPM: Ele chegou a declarar isso a quem?
Testemunha: A minha pessoa, Doutora, inclusive isso consta nos autos.
MPM: Ele chegou a declarar diretamente ao senhor...
Testemunha: Sim, senhora.
MPM: É narrado exatamente o que é narrado na denúncia?
Testemunha: Sim, senhora.
MPM: Mais alguém estava presente nessa narrativa?
Testemunha: Tinha duas testemunhas que inclusive constam nos autos, Doutora. Eu não
vou precisar exatamente quem são essas duas testemunhas.
(...)
MPM: Testemunhas da declaração dele. E ele disse para o senhor por que ele fez isso? Por
causa de dívida de droga?
Testemunha: Sim, senhora, inclusive, na verdade, Doutora, ele citou isso para o policial que
o conduziu até ao tiro de guerra. Quando ele se dirigiu ao tiro de guerra, anteriormente ele
já tinha declarado os mesmos fatos a um policial militar.
MPM: Entendi. E o senhor não teve mais contato com o atirador Neves depois que ele foi
desligado?
Testemunha: Não tive nenhum tipo de contato com ele. Nenhum, nenhum contato.
(...)
JF: Ok. E o senhor falou que o Neves, o atirador Neves o então Atirador Neves na época,
ele falou para o senhor que participou então dessa empreitada?
Testemunha: Foi em data posterior ao evento.
(...)
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JF: Você pode só me esclarecer, com as suas palavras, de que forma que ele falou que
participou dessa empreitada?
Testemunha: Ele se dirigiu ao tiro de guerra informando que ele ia declarar toda a
participação dele. E, na oportunidade, eu falei para ele: “Poxa, eu dei todas as
oportunidades para você. Conversei com você. Conversava com você em todas as
oportunidades que eu podia, me referia a sua conduta e você teve coragem de fazer isso
comigo?” Porque cria-se no tiro de guerra uma vinculação quase que familiar por conta da
nossa diferença de idade e pela atividade que é desenvolvida. E na oportunidade ele
declarou que foi fruto de dívida de entorpecentes que ele teve que se envolver nesse ato,
senão ele poderia ter outras consequências que poderiam atentar contra a vida dele.
JF: Entendi. E ele informou se essa dívida era com o Danilo? Alguma outra pessoa? Com o
Alexandro?
Testemunha: Doutora, o que eu recordo é que ele citou que a dívida era com o Danilo.
(...)
JF: Tá. E é no sentido que está na denúncia então, para pagar essa dívida de droga com o
Danilo, ele iria viabilizar a entrada do Alexandro e do Danilo no tiro de guerra para
subtrair os armamentos? Foi isso?
Testemunha: Sim, senhora." (Grifo no original).
Nesse sentido, a conduta de PABLO RICARDO NEVES FERREIRAé
bastante grave, na medida em que, estando de serviço, deveria zelar pela segurança orgânica
do TG, de modo a proteger não somente os bens materiais, mas a vida de seus companheiros
de turno. Todavia, ao contrário, enredou-se em uma trama criminosa com os corréus, para
roubar armamento do Exército, cuja consumação somente não ocorreu por razões e
circunstâncias alheias à vontade dele e de seus comparsas.
De tal feita, não pairam dúvidas de que, no dia 13/5/2019, no horário noturno,
por volta de 00h, nas dependências do Tiro de Guerra de Colorado do Oeste/RO, o réu
PABLO RICARDO NEVES FERREIRA, com o objetivo de quitar uma dívida de
drogas, facilitou o ingresso dos corréus ALEXANDRO ALVES DA SILVA e DANILO
JÚNIOR NAZARÉ SANTOS para que, com união de designíos, perpetrassem o crime nos
termos constantes da denúncia.
Quanto aos pedidos subsidiários, não merecem ser acolhidos, posto que a pena
privativa de liberdade aplicada pelo juízo sentenciante, tal qual aquelas aplicadas aos demais
sentenciados, no entender deste relator, mostrou-se parcimoniosa, considerando a gravidade
da conduta perpetrada pelo apelante.
Assim, as condutas dos Apelantes, conforme bem fundamentado na sentença
recorrida da Auditoria da 12ª CJM, caracterizam prática de crime militar de roubo
qualificado, na forma tentada, não havendo, no caso concreto, a existência de qualquer causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade, razão pela qual este relator não vislumbra
hipótese de fato ou de direito a justificar a reforma da sentença condenatória.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos de Apelação
interpostos, de rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa, e, no mérito, de
negar-lhes provimento, mantendo, integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
que condenou ALEXANDRO ALVES DA SILVA, DANILO JÚNIOR NAZARÉ SANTOS e
PABLO RICARDO NEVES FERREIRA, pela prática do crime tipificado no artigo 242, § 2º,
incisos I, II e IV, c/c o artigo 30, II, na forma do artigo 53, todos do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374865v4 e do código CRC 9f9e0fb6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 02/09/2025, às 15:43:26
7001009-79.2023.7.00.0000
40001374865.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR